Tribunal: TJSP
Processo: 1102538-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
r - Sentença reformada – Recurso provido, para julgar improcedentes os pedidos e condenar a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de R$2.000,00 (art. 85, §8o, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1102538-72.2019.8.26.0100; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Marco Fábio Morsello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

27/07/2020

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Extravio de bagagem - Seguro - Ação regressiva proposta por seguradora em face de companhia aérea – Sentença de procedência - Indenização efetuada pela companhia aérea diretamente à passageira, beneficiária de seguro firmado por empresa de cartão de crédito (Mastercard) – Pretensão de ressarcimento, com esteio na sub-rogação nos direitos de ação da segurada -

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Extravio de bagagem - Seguro - Ação regressiva proposta por seguradora em face de companhia aérea – Sentença de procedência - Indenização efetuada pela companhia aérea diretamente à passageira, beneficiária de seguro firmado por empresa de cartão de crédito (Mastercard) – Pretensão de ressarcimento, com esteio na sub-rogação nos direitos de ação da segurada - Hipótese na qual a passageira recebeu indenização da companhia aérea apelante, em virtude do mesmo fato – Apelada que afirma que a indenização paga se referiria ao extravio temporário, e não definitivo, da bagagem - Convenção de Montreal não prevê indenizações diversas para o caso de extravio temporário e extravio definitivo – Art. 22.2 do referido diploma estabelece diversos núcleos, de maneira alternativa, que, se praticados no mesmo contexto fático, caracterizam a configuração de apenas um dever de indenizar - Limite de 1.131DES, refere-se ao pagamento de indenização pela ocorrência de qualquer (ou quaisquer) dos eventos ali elencados - Condenação da empresa aérea representaria dupla indenização pelo mesmo fato, o que é vedado - Valor da indenização material paga pela companhia aérea, que superou o limite previsto no art. 22.2 da Convenção de Montreal – Tratado internacional que se afigura vinculante em sede de transporte aéreo civil internacional, na esfera dos danos materiais - Inviabilidade de ressarcimento regressivo de valor suplementar - Sentença reformada – Recurso provido, para julgar improcedentes os pedidos e condenar a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de R$2.000,00 (art. 85, §8o, do CPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000575585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102538-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIETE AIR FRANCE - AIR FRANCE, é apelado AIG SEGUROS BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102538-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1957
2
Apelação Cível no 1102538-72.2019.8.26.0100
Apelante: Societe Air France - Air France
Apelado: Aig Seguros Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Guilherme Ferreira da Cruz
Voto no 1957
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Extravio de
bagagem - Seguro - Ação regressiva proposta por
seguradora em face de companhia aérea – Sentença de
procedência - Indenização efetuada pela companhia aérea
diretamente à passageira, beneficiária de seguro firmado
por empresa de cartão de crédito (Mastercard) – Pretensão
de ressarcimento, com esteio na sub-rogação nos direitos
de ação da segurada - Hipótese na qual a passageira
recebeu indenização da companhia aérea apelante, em
virtude do mesmo fato – Apelada que afirma que a
indenização paga se referiria ao extravio temporário, e não
definitivo, da bagagem - Convenção de Montreal não prevê
indenizações diversas para o caso de extravio temporário e
extravio definitivo – Art. 22.2 do referido diploma
estabelece diversos núcleos, de maneira alternativa, que, se
praticados no mesmo contexto fático, caracterizam a
configuração de apenas um dever de indenizar - Limite de
1.131DES, refere-se ao pagamento de indenização pela
ocorrência de qualquer (ou quaisquer) dos eventos ali
elencados - Condenação da empresa aérea representaria
dupla indenização pelo mesmo fato, o que é vedado - Valor
da indenização material paga pela companhia aérea, que
superou o limite previsto no art. 22.2 da Convenção de
Montreal – Tratado internacional que se afigura vinculante
em sede de transporte aéreo civil internacional, na esfera
dos danos materiais - Inviabilidade de ressarcimento
regressivo de valor suplementar - Sentença reformada –
Recurso provido, para julgar improcedentes os pedidos e
condenar a requerente ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, no montante de
R$2.000,00 (art. 85, §8o, do CPC).
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença (fls.
294/299), que julgou parcialmente procedente o pedido da autora em ação de
regresso ajuizada por AIG Seguros Brasil S/A em face de Société Air France, para
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.539,58 (seis mil quinhentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102538-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1957
3
trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), corrigida monetariamente desde
06/03/2018 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde 17/10/2019. Em razão
da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.
Irresignada, recorre a empresa aérea (fls. 301/322), aduzindo, em
síntese, que “a seguradora AIG, já havia proposto ação idêntica à presente em
12/12/2018 (processo no 1126585-47.2018.8.26.0100), também pleiteando o
recebimento de valores em razão do mesmo fato aduzido nesses autos, qual seja o
extravio da bagagem da passageira Ligia Aragão Cutrim em sua viagem com a Air
France de Roma a Paris em 09.12.2017” (fl. 309). Argumenta que foi proferido
acórdão por esta C. Câmara, que “reconheceu que em razão de já ter ocorrido
indenização diretamente a passageira pela companhia aérea Air France, inclusive
em valor superior ao limite previsto na Convenção de Montreal, seria inviável a sua
condenação ao pagamento de valores a seguradora que indenizou sua segurada em
valor suplementar” (fl. 310). Desta feita, suscita a existência de bis in idem, pois já
teria indenizado a passageira em razão do extravio de sua bagagem, em valor acima
do limite previsto na Convenção de Montreal, não havendo, portanto, qualquer valor
a ser pago à seguradora. Por derradeiro, salienta que o contrato de seguro tem
natureza aleatória, consignando que a companhia aérea não participou da avença e
que o valor pago além do limite estipulado na Convenção deve ser suportado pela
seguradora. Forte nessas premissas, propugna pelo provimento do recurso para
reforma da sentença.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 323/329).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 334/365). Afirma
que as duas ações ajuizadas tratam de sinistros distintos, uma vez que “a presente
demanda versa sobre direito de regresso de indenização paga decorrente do
extravio definitivo da bagagem” e a “a ação no 1126585-47.2018.8.26.0100 trata
do direito de regresso em decorrência de pagamento pela seguradora dos gastos
realizados quando da constatação do extravio das bagagens, até então, temporário”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102538-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1957
4
(fl. 343, destaques nossos). Afirma que “o montante pago a título de compensação
pela companhia aérea não corresponde à integralidade dos prejuízos vislumbrados,
cujo total deve ser recebido como verdadeiro, posto que calculado com fulcro na
lista de bens fornecida pela passageira” (fl. 344). Outrossim, defende a aplicação do
princípio da reparação integral, previsto no Código Civil brasileiro. Pleiteia, ao final,
a manutenção da r. sentença.
Houve oposição expressa ao julgamento virtual por parte da apelante
(fls. 370).
É o relatório.
Da análise dos autos, verifico que se encontram presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal e que as partes são legítimas e estão
regularmente representadas.
A questão subjacente versa acerca de ação regressiva ajuizada pela
seguradora AIG Seguros, que teria se sub-rogado nos direitos da passageira Ligia
Aragão Cutrim, titular de cartão de crédito Mastercard e beneficiária de seguro de
danos, relativos ao ressarcimento do montante de R$6.539,58 (seis mil quinhentos e
trinta e nove e reais e cinquenta e oito centavos), em razão do extravio definitivo de
bagagem, quando em viagem internacional operada pela companhia aérea Air
France.
Como é cediço, em ação regressiva, a seguradora assume a posição da
segurada ou beneficiária perante o causador do dano, consoante os termos dos
artigos 349 e 786 do Código Civil, os quais dispõem:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e os fiadores.
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites
do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102538-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1957
5
contra o autor do dano.
Contudo, a sub-rogação não implica automática responsabilidade e
obrigação do causador do dano em ressarcir a seguradora acaso já tenha promovido
o adimplemento, perante o segurado ou beneficiário, em conformidade com
regramento legal.
No caso em tela, a seguradora AIG logrou comprovar ter ressarcido
parte do dano causado pela companhia aérea à passageira decorrente do extravio da
bagagem. Conforme consta da inicial, “a ré foi contatada pela beneficiária e lhe foi
encaminhada lista de itens contidos na bagagem extraviada, cujo valor, sem se
considerar os gastos imediatos enquanto a mala estava sendo buscada, refere-se a
EUR2.923,00, equivalente e USD3.600,86. Contudo, foi-lhe indenizado apenas o
valor de USD1.607,39, restando à autora a indenização do valor remanescente, de
USD1.993,47, montante dentro do limite de cobertura de USD3.000,00 para o caso
de perda de bagagem” (fls. 05/06). Dessa forma, assumiria a seguradora, em tese, a
posição de credora previamente ocupada pela vítima do evento danoso.
Contudo, in casu, a recorrente comprovou já ter indenizado a
passageira em razão do mesmo evento, em observância ao requerimento efetuado no
guichê do aeroporto, no mesmo dia do extravio.
Deveras, a apelante demonstrou que efetuou o pagamento diretamente
à passageira Lígia Aragão Cutrim no valor de R$ 5.233,35 (cinco mil, duzentos e
trinta e três reais e trinta e cinco centavos), correspondente aos danos materiais
decorrentes do extravio de bagagem, mediante transferência bancária TED para a
conta corrente da vítima, no dia 19/01/2018, consoante se verifica do comprovante
anexo às fls. 243.
Note-se que o montante pago pela transportadora, correspondente a
1.131 DES, é consentâneo com o limite constante no art. 22.2 da Convenção de
Montreal, incorporada no país por meio do Decreto 5.910/2006. Vejamos:
Artigo 22 Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102538-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1957
6
Bagagem e da Carga (...) 2. No transporte de bagagem, a
responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda,
avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por
passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao
entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de
valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia
suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará
obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a
menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega
no lugar de destino (destaques nossos).
A despeito da redação do artigo acima transcrito, os limites da
responsabilidade das transportadoras aéreas ao abrigo da Convenção de Montreal
foram objeto de revisão, nos anos 2009 e 2014, pela Organização da Aviação Civil
Internacional (OACI), em função de fator que corresponde à taxa acumulada de
inflação desde a data da entrada em vigor da Convenção de Montreal. Nesse sentido,
dispõe seu artigo 24:
Artigo 24 Revisão dos Limites 1. Sem que isto afete as disposições
do artigo 25 da presente Convenção, e sujeito ao estabelecido no
número 2 seguinte, os limites de responsabilidade prescritos no
artigos 21, 22, e 23 serão revisados pelo depositário, a cada cinco
anos, devendo efetuar-se a primeira revisão ao final do quinto ano
seguinte à data de entrada em vigor da presente Convenção ou, se a
Convenção não entrar em vigor dentro dos cinco anos seguintes à
data em que foi aberta à assinatura, dentro do primeiro ano de sua
entrada em vigor, com relação a um índice de inflação que
corresponda à taxa de inflação acumulada desde a revisão anterior ou,
na primeira vez, desde a data da entrada em vigor da Convenção. A
medida da taxa de inflação que deverá ser utilizada para determinar o
índice de inflação será a média ponderada das taxas anuais de
aumento ou de diminuição do índice de preços ao consumidor dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102538-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1957
7
Estados cujas moedas formam o Direito Especial de Saque
mencionado no no 1 do artigo 23 (destaques nossos).
Sobreleva mencionar, por oportuno, que este fator de revisão dos
limites previsto no artigo 24 da Convenção de Montreal é denominado
internacionalmente de “escalator clause”, consoante escólio de Michael Milde e
Paul S. Dempsey:
The concluding article of the Warsaw Convention provided the right
of any contracting State to convene a new Conference for improving
it. While the Warsaw Convention vested the authority for the
convening of a diplomatic conference in the French government, this
task was effectively taken over by ICAO after the establishment of the
ICAO Legal Committee in 1947. At the 1999 Diplomatic Conference
this provision was referred to as the “escalator clause”. MILDE,
Michael, DEMPSEY, Paul S., International Air Carrier Liability:
The Montreal Convention of 1999, p. 200-201, Mc Gill University,
Centre for Research in Air & Space Law, 1a ed., 2005.
Por efeito de tal revisão, no concernente ao transporte de bagagem, na
hipótese de atraso na sua entrega, avaria ou perda, a responsabilidade da
transportadora restou limitada a 1.131 direitos especiais de saque por passageiro
(disponível em <http://www.icao.int/> - site da Organização Internacional da
Aviação Civil, acesso em 15/07/2019), posto que o limite máximo da
responsabilidade pela bagagem registrada, estabelecido na Convenção de Montreal,
passou a ser de 1.131 DES.
Acerca do tema, insta consignar a existência de recurso extraordinário
com repercussão geral julgado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, no sentido
justamente de limitar o valor da indenização por dano material paga ao passageiro
por extravio de bagagem em voo internacional, cuja ementa se transcreve, por
oportuno:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102538-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1957
8
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de
bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de
Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de
mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção
de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil,
em relação às condenações por dano material decorrente de extravio
de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema
210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6.
Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do
Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da
Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos
acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para
reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao
patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se
dá provimento. STF. RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em 25/05/2017.
No tocante ao referido julgado, sobreleva esclarecer a diferença entre
responsabilidade tarifada e responsabilidade limitada. A primeira presume o dano e
já o quantifica; a segunda, por sua vez, não presume o dano, que deve ser provado,
funcionando o limite legal fixado somente como um quantum máximo (in
MARQUES, Cláudia Lima. A responsabilidade do transportador aéreo pelo fato do
serviço e o Código de Defesa do Consumidor a antinomia entre norma do CDC e
de leis especiais. Revista de direito do consumidor, São Paulo, v. 3, p/ 155-197,
set./dez. 1992, p. 173).
A Convenção de Montreal, mantendo o disposto na Convenção de
Varsóvia, traz apenas um limite máximo de indenização, de modo que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102538-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1957
9
responsabilidade do transportador é limitada, devendo ser comprovado o dano
sofrido e sua extensão.
No caso dos autos, a apelada afirma que a ação de regresso ajuizada
anteriormente (processo n. 1126585-47.2018.8.26.0100) seria alusiva ao pagamento
de indenização pelo extravio temporário da bagagem e que a presente demanda,
diferentemente, trataria do extravio definitivo dos pertencentes da segurada.
Contudo, a Convenção de Montreal não prevê indenizações diversas
para o caso de extravio temporário e extravio definitivo de bagagem. Com efeito, o
dispositivo estabelece diversos núcleos, de maneira alternativa, que, se praticados no
mesmo contexto fático, caracterizam a configuração de apenas um dever de
indenizar. Assim, o limite de 1.131DES refere-se ao pagamento de indenização pela
ocorrência de qualquer (ou quaisquer) dos eventos ali elencados. Senão, vejamos:
Artigo 22 - No transporte de bagagem, a responsabilidade do
transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se
limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos
que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a
bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega
desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se
for cabível.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a passageira, ao entregar a
bagagem à transportadora, não fez qualquer declaração especial de valor, e, portanto,
não realizou o pagamento de quantia suplementar que pudesse assegurar-lhe
indenização acima do limite previsto na Convenção. Desta feita, não há motivo para
se cogitar indenização suplementar por parte da transportadora.
Por fim, cumpre registrar que o pagamento efetuado pela AIG
seguradora, ora apelada, foi realizado posteriormente ao ressarcimento feito pela
empresa aérea, o que inviabiliza, ainda, qualquer eventual alegação de má-fé ou
resistência ao pagamento por parte da transportadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102538-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1957
10
Sendo assim, incabível a condenação da transportadora com
fundamento em prejuízos já previamente indenizados, sob pena de caracterização de
bis in idem. Em casos análogos, esta Corte já se pronunciou nesse sentido, consoante
os precedentes que seguem:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA - Irresignação da autora com relação à
sentença que julgou improcedente a ação Autora que pagou ao
passageiro da ré a quantia de R$ 1.311,09 a título de indenização por
extravio de bagagem Pretensão de ressarcimento, em virtude da sub-
rogação nos direitos de ação do segurado Hipótese em que o
passageiro e sua companheira ajuizaram ação de indenização por
danos materiais e morais em face da companhia aérea ré, em virtude
do mesmo fato, que foi julgada procedente A condenação da
empresa aérea ré nesta ação representaria nova indenização pelo
mesmo fato, o que é vedado Precedente desta Corte Sentença
mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. TJ/SP.
Apelação 1012085-36.2016.8.26.0003. Rel. Marino Neto; 11a Câmara
de Direito Privado. Julgamento: 21/03/2019.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL JULGADA PROCEDENTE - Transporte aéreo
internacional - Extravio momentâneo de bagagem Seguradora que
pagou indenização securitária aos seus segurados em virtude do
sinistro - Segurados que posteriormente ajuizaram ação indenizatória
contra a apelante - Transação judicial realizada entre os segurados e a
apelante para a reparação de todos os danos oriundos do evento
danoso, com concessão de plena e geral quitação quanto ao
cumprimento da obrigação Anterior pagamento de indenização pela
apelada aos seus segurados que não era oponível à apelante, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102538-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1957
11
realizou a transação e o correspondente pagamento de boa-fé -
Hipótese em que tem lugar a incidência do disposto no art. 309 do
CC, segundo o qual “o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo
é válido, ainda provado depois que não era credor” - Transação que
implica a extinção da obrigação - Pleito de direito de regresso
descabido, ressalvada a possibilidade, em tese, de a apelada pleitear a
repetição do que pagou em face dos seus segurados. Resultado:
recurso provido. Apelação 1067307-86.2016.8.26.0100; Relator
Castro Figliolia. 12a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
09/01/2019.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS -
TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ Ação
ajuizada pela seguradora contra o causador do dano - Subrogação -
Existência de outra demanda ajuizada pela segurada contra a ré,
objetivando o pagamento de indenização pelos danos suportados em
razão do extravio da bagagem transportada pela ré - Notícia de que as
partes (segurada e ré) celebraram acordo homologado por sentença -
Falta de interesse processual da autora evidenciado - Inexistência de
direito que pudesse ser transferido por sub-rogação à seguradora -
Improcedência da ação que era de rigor - Circunstância, contudo, que
não enseja a condenação da autora por litigância de má-fé - Hipótese
em que a requerente nada mais fez do que exercitar direito seu e
dentro dos limites das regras processuais - Litigância de má-fé não
configurada - Inaplicabilidade do artigo 940 do Código Civil -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não
provido. Apelação 1011653-17.2016.8.26.0003. Relator Marino Neto.
11a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/11/2018.
Ação Regressiva - Indenização recebida pelo consumidor - Quitação
da obrigação - Extravio de bagagem - Danos materiais - Convenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102538-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1957
12
de Montreal/Varsóvia - Aplicabilidade - Repercussão Geral - RE
636.331 e AI 762.184/RJ do STF - Limitação - Possibilidade - art. 22,
item 2, Decreto no 5.910/2006 - Apelo da ré provido. Apelação
1074217-66.2015.8.26.0100. Rel. Tavares de Almeida; 11a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível. Julgamento: 14/12/2017.
Forte em tais premissas, inelutável a rejeição do pedido de
ressarcimento regressivo.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
julgando improcedentes os pedidos efetuados na inicial e, por via de consequência,
condeno a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator